Tribunal: TJSP
Processo: 1002143-42.2017.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO – INOCORRÊNCIA. Houve ampla oportunidade de produção de provas, com realização de audiência para oitiva de testemunhas e juntada de documentos. Se o Apelante não logrou êxito em comprovar suas alegações, não pode querer debitar o fato ao Poder Judiciário. Cerceamento inocorrente. – PROTESTO –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO – INOCORRÊNCIA. Houve ampla oportunidade de produção de provas, com realização de audiência para oitiva de testemunhas e juntada de documentos. Se o Apelante não logrou êxito em comprovar suas alegações, não pode querer debitar o fato ao Poder Judiciário. Cerceamento inocorrente. – PROTESTO – LEGITIMIDADE – ACORDO A QUE O AUTOR ALUDE NÃO DEMONSTRADO, A DESPEITO DO PERCORRIMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA – R. SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002143-42.2017.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante VICTOR
HUGO DA SILVA VALINHOS EPP, é apelado POLICENTER DISTRIBUIDORA
LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002143-42.2017.8.26.0650 -Voto no 2774
2
VOTO No: 2774
APEL.No: 1002143-42.2017.8.26.0650
COMARCA: VALINHOS (2a VARA)
APTE. : VICTOR HUGO DA SILVA VALINHOS EPP
APDO. : POLICENTER DISTRIBUIDORA LTDA.-ME
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO
IMPROCEDÊNCIA
CERCEAMENTO

INOCORRÊNCIA. Houve ampla oportunidade de produção de
provas, com realização de audiência para oitiva de
testemunhas e juntada de documentos. Se o Apelante não
logrou êxito em comprovar suas alegações, não pode querer
debitar o fato ao Poder Judiciário. Cerceamento inocorrente.
PROTESTO
LEGITIMIDADE
ACORDO A QUE O AUTOR
ALUDE
NÃO
DEMONSTRADO,
A
DESPEITO
DO
PERCORRIMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA
R. SENTENÇA
MANTIDA APELAÇÃO DESPROVIDA.
Apelação interposta por VICTOR HUGO DA SILVA
VALINHOS EPP, nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
TÍTULO CUMULDA COM PEDIDO DE DANO MORAL E MATERIAL C/C
TUTELA ANTECIPADA”, que move em face de POLICENTER
DISTRIBUIDORA LTDA.-ME, cujos pedidos iniciais foram julgados
improcedentes, nos moldes da sentença de fls. 284/290, do Juiz CLÁUDIO
JULIANO FILHO, da qual o relatório se adota.
Pleiteia a gratuidade processual e alega, em síntese,
que: a) estava em débito com a Apelada e firmou acordo para pagamento;
b) efetuou o pagamento das duplicatas em aberto no dia 20/03/2017; c) a
Apelada enviou os títulos a protesto no dia 21/03/2017; c) a sentença restou
omissa em relação as provas constantes dos autos de que houve o acordo,
causando cerceamento de defesa; d) o protesto dos títulos lhe causou dano
moral, o qual deve ser indenizado (fls. 301/304). Sem preparo.
A
Apelada
apresentou
contrarrazões
recursais
pugnando pelo não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita
(fls. 323/336).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002143-42.2017.8.26.0650 -Voto no 2774
3
O Apelante foi intimado a apresentar documentos para
a análise do pedido de gratuidade processual, juntados às fls. 344/373.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1. Os documentos trazidos pelo Apelante às fls.
305/315 e 344/373 demonstram que ele se encontra impossibilitado de arcar
com os ônus financeiros ínsitos à demanda sem prejudicar seu sustento e o
de sua família.
Assim, concedo-lhe a gratuidade de justiça, da
apelação (quando requerida) em diante - efeitos ex nunc, como de rigor
(STJ, 4a Turma: Recurso Especial no 556.081/SP e STJ, 3a Turma: Agravo
Regimental no Agravo de Instrumento no 475.330/SP, por exemplo).
2. Afasto a alegação da Apelada de inadequação da
via eleita, uma vez que o Apelante se valeu do recurso de apelação, nos
exatos termos do disposto no artigo 1.009 do Código de Processo Civil, e
busca a anulação da sentença por suposto cerceamento, com o pronto
julgamento de procedência do pedido inicial, invocando a teoria da causa
madura.
3. Passo à análise das razões recursais.
O Apelante alega que estava em débito com a Apelada
e que firmou acordo para pagamento dos valores devidos nos dias
13/03/2017 e 20/03/2017. Informa que efetuou os pagamentos das
duplicatas nas datas aprazadas, mas a Apelada enviou os títulos para
protesto.
Segue afirmando que, após informar sobre o primeiro
pagamento, no dia 13/03/2017, a Apelada promoveu o levantamento dos
títulos, porém a mesma providência não foi tomada quando informou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002143-42.2017.8.26.0650 -Voto no 2774
4
havia pagado os demais títulos no dia 20/03/2017, e a Apelada enviou os
títulos a protesto no dia 21/03/2017.
A Apelada nega a realização de acordo, e informa que
o Apelante apenas lhe comunicou sobre o pagamento dos demais títulos
após a formalização do protesto, e que ficou à disposição para emissão da
carta de anuência para que o Apelado promovesse a baixa, nada sendo
feito por ele.
Após ampla dilação probatória, com juntada de
documentos e oitiva de testemunhas, o pedido inicial foi julgado
improcedente, sobrevindo o presente recurso.
A r. sentença não merece reforma.
A alegação de cerceamento não prospera: conforme já
explanado, houve ampla oportunidade de produção de prova, com
realização de audiência com oitiva de testemunhas e juntada de
documentos. Além disso, toda a prova produzida foi suficientemente
analisada, e o Apelante não logrou êxito em comprovar a realização do
acordo (art. 373, I, do Código de Processo Civil) - fato que, no contexto dos
autos, não pode querer debitar ao Poder Judiciário.
Vejam-se os seguintes trechos da sentença:
“(...) afirma a empresa autora que teriam realizado acordo, sendo que
este valor seria pago em 20/03. Contudo, não há nos autos qualquer prova
deste acordo de parcelamento, pois, ao contrário do quanto alegado pela
autora, nada consta nos e-mails trazidos por ela. E, como bem se sabe, cabe à
parte autora provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do
Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.
Pois bem. Ainda que não exista prova de que as partes acordaram que o
pagamento do restante da dívida seria realizado em 20/03, fato é que as
demais duplicatas foram pagas nessa data, conforme comprovante de fls. 34 e
inexistindo impugnação da ré quanto a este fato. Além disso, também
inconteste que as duplicatas foram levadas a protestos em 21/03, conforme
consta de fls. 37/38 e pela própria alegação das partes.
Portanto, restou demonstrado que os títulos foram levados a protesto dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002143-42.2017.8.26.0650 -Voto no 2774
5
21/03/2017, sendo que haviam sido pagos em 20/03/2017. A requerida afirma
ter levado os títulos a protesto pois na data de 20/03 já estavam vencidos, bem
como que não foi comunicada sobre o pagamento.
Conforme se demonstra do documento de fls. 37/38, as duplicatas, na
data do pagamento pela autora, já se encontravam vencidas, pois as datas de
vencimento eram 28/02/2017 (DMI 1273); 03/03/2017 (DMI 1279); 14/02/2017
(DMI 1229); 15/02/2017 (DMI 1186); 01/02/2017 (DMI 1186) e 25/01/2017 (DMI
1130).
Assim, já vencidos os títulos, entendo que não houve qualquer
ilegalidade por parte da ré no ato de levar os títulos a protesto, tratando-se de
exercício regular de direito.
E, como bem relatado pela empresa requerida, quitado o valor da
obrigação, cabia ao devedor comparecer perante o cartório de protesto e
apresentar documentação idônea para afastar a constrição incidente sobre o
seu nome à praça. Assim sendo, o credor que opta pelo protesto na busca da
recuperação de seu crédito, de forma regular e sem abusividade, é responsável
apenas pela expedição da quitação do débito ou da carta de anuência para que
o próprio devedor proceda ao pedido do cancelamento do protesto,
considerando, ainda, a necessidade de quitação dos emolumentos cartorários
(art. 26 da Lei de Protestos).
Dessa forma, não tendo o autor comunicado a empresa requerida quanto
à quitação do debito, tampouco comparecido ao cartório para afastar a
constrição, ônus que lhe cabia, não se pode responsabilizar a empresa autora
por supostos danos morais e lucros cessantes, vez que agiu de forma lícita e
dentro dos limites de seu direito (...)” (fls. 287/288)
Assim, tendo em vista que não há nos autos prova de
que as partes se compuseram em relação ao pagamento das duplicatas,
bem como que elas efetivamente foram honradas com atraso e que não
restou comprovado que o Apelante informou sobre os pagamentos à
Apelada, o protesto ocorreu em exercício regular de um direito, não havendo
mesmo dano moral a ser indenizado.
A irresignação desmerece abrigo.
4. Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002143-42.2017.8.26.0650 -Voto no 2774
6
reputam-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas no curso do feito.
Do exposto, desprovejo a apelação.
Honorários advocatícios recursais, em dois por cento
do valor da causa, a cargo do Apelante, presente o trabalho acrescido nesta
sede. Repisa-se em seu favor, porém, a gratuidade de justiça ora concedida
(item 1 do voto) - em seus lindes, curial.
CARLOS GOLDMAN
Relator